Tribunal: STF
Processo: ARE 1408774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, XXXVII e LV ; 40, § 4º, III, e §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De todo o exposto decorrem as seguintes conclusões:



    1) a revisão do ato de aposentadoria para a contagem especial do tempo de serviço laborado em condições especiais submete-se ao prazo prescricionalde cinco anos contados da concessão do benefício, nos termos do Decreto n º 20.910/32 (AgRg no AREsp 567.783/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 28/10/2014; AgRg no REsp 1251291/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015; AgRg no REsp 1218863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014);



    2) a edição das Orientações Normativas SRH/MPOG nº 03 e 07/2007, por si sós, não representaram renúncia à prescrição por parte da Administração, tampouco ensejou a fluência de prazo prescricional para a revisão da aposentadoria estatutária (EDcl no REsp 1393373/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgRg no REsp 1242708/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014; REsp 1196773/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,julgado em 19/09/2013, DJe 29/10/2013);



    3) o reconhecimento do direito pela Administração, após o decurso do lapso prescricional, importa renúncia tácita à prescrição do fundo de direito, permanecendo incólume, todavia, o prazo de prescrição quinquenal aplicável às prestações de trato sucessivo (AgRg no REsp1121694/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 26/05/2014), que volta a fluir na integralidade dos cinco anos após o ato que o reconheceu (TNU, PEDILEF 50005969720134047208, Rel. Juiz Federal DANIEL MACHADO DA ROCHA, DOU 03/07/2015, PÁGINAS 116/223; PEDILEF 200771500154726, JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, TNU, DOU 24/10/2014 PÁGINAS 126/240)



    4) a renúncia do devedor à prescrição deve ser reconhecida apenas e na exata medida da sua manifestação no caso de renúncia expressa ou, nos exatos limites dos atos praticados pelo devedor que sejam incompatíveis com a prescrição da dívida, no caso de renúncia tácita.



    5) tratando-se de interrupção da prescrição pelo requerimento administrativo (art. 4º, 8º e 9º do Decreto nº 20.910/32):



    5.1) quanto ao direito não reconhecido pela Administração, o prazo prescricional volta a correr pela metade, contado a partir da ciência do requerente acerca desta negativa, observado ainda o que dispõe a Súmula 383 do STF; e



    5.2) quanto ao direito que foi reconhecido pela Administração, o prazo prescricional volta a correr pela metade, a partir do último ato praticado no processo administrativo de revisão, observado ainda o que dispõe a Súmula 383 do STF.



    Por fim, há que se pontuar que, administrativamente, o servidor pode requerer a qualquer tempo o reconhecimento do direito à contagem ponderada do tempo de serviço em condições insalubres. É o que se deduz da informação constante do Ofício nº 0066/2018/AGU/PSU/PEL (16-INF6):



    (...)



    No caso dos autos, o autor, computando 6 meses de licença-prêmio em dobro (1 ano), aposentou-se em 13/09/2001 com 31 anos, 07 meses e 22 dias e, portanto, com proventos proprocionais a 31/35 avos (1-PROCADM5 fl.10). Em 26/02/2013 requereu a contagem diferenciada do tempo de serviço exercido em atividade especial de 01/06/1981 a 11/12/1990 (Processo Administrativo nº 25025.003640/2013-47), o que foi reconhecido pelaAdministração, a qual acrescentou 1.394 dias ao tempo de serviço do autor.



    Realizado novo mapa de tempo de serviço, o autor passou a somar 35 anos, 5 meses e 20 dias de tempo de serviço, o que ocasionou a revisão da aposentadoria (Portaria nº 304/2001) para proventos integrais (Portaria SEGEP/MS/RS nº 100, de 12/03/2013 - 1-PROCADM6, fl. 8).



    Diante desse quadro temos que:



    a) a aposentadoria do autor ocorreu em: 13/09/2001;



    b) o requerimento administrativo de contagem ponderada da atividade pública insalubre exercida sob o regime celetista no período de 01/06/1981 a 11/12/1990 foi realizado em 26/02/2013;



    c) o encerramento do processo administrativo com reconhecimento da especialidade do período de 01/06/1981 a 11/12/1990 é datado de 14/03/2013; o que implicou i) a renúncia à prescrição do fundo do direito em relação ao lapso temporal reconhecido e à revisão dos proventos de aposentadoria constantes da Portaria nº 100/2013, bem como ii) o reinício dacontagem do lapso prescricional para o autor discutir eventual direito decorrente daquilo que foi requerido e reconhecido pela Administração;



    d) a presente ação foi ajuizada em 22/02/2018.



    Considerando que já ultrapassado o lapso prescricional desde a aposentadoria do servidor em 13/09/2001 e que o tempo de atividade insalubre entre 01/06/1977 a 01/06/1981 não integrou o requerimento administrativo protocolado em 26/02/2013, nos termos de todo o exposto anteriormente, avançar na análise do pedido do autor formulado no item e.1da inicial implica em reconhecer que está fulminada a pretensão em razão da prescrição do fundo do direito. E esta conclusão é possível porque, não obstante o citado lapso temporal não tenha integrado o pedido administrativo, judicializada a questão, a ré apresentou oposição à pretensão, configurando a lide.



    Assim, no que se refere ao pedido de contagem diferenciada e averbação do período de exercício de atividade insalubre entre 01/06/1977 a 01/06/1981, a sentença recorrida deve ser mantida, no ponto em que reconheceu a configuração da prescrição do fundo dedireito.



    No caso dos autos, a aposentadoria que a pensionista pretende revisar foi concedida em 11/04/2011 (1-OUT10).



    Portanto, tendo sido ajuizada a presente ação somente em 06/11/2018, a revisão do ato de aposentadoria para a contagem especial do tempo de serviço laborado em condições especiais, no presente feito, submetese ao prazo prescricional de cinco anos contados da concessão do benefício (11/04/2011), nos termos do Decreto n º 20.910/1932, sendo imperioso o reconhecimento da presrição do fundo de direito, conforme reconhecido nasentença.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente